Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714755-58.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: DANILO RAFAEL DE SOUZA MORAES EMBARGADO: SEGRETO MOVEIS MARIANA SOUZA MAIA DESPACHO A Reclamação interposta pelo recorrente restou indeferida pelo Tribunal (i.d. 30560683), bem como os Embargos de Declaração. Após, houve a interposição de Agravo Interno, ainda não julgado. Assim, aguardem-se estes autos, em secretaria, o julgamento do recurso. Após, retornem. Brasília, 2 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal